Tribunal: TJES
Processo: 0002433-82.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002433-82.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PACHECO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002433-82.2023.8.08.0030

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: FELIPE PACHECO ALVES

Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, INCISOS III E IV, DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe Pacheco Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 970 (novecentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06. O réu foi flagrado com grande quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico.

A defesa recorreu, alegando ausência de provas quanto à autoria, contradições nos depoimentos dos policiais e ausência de iluminação adequada no local. Requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento das causas de aumento.

Contrarrazões do Ministério Público e parecer ministerial pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06; e (iii) avaliar a proporcionalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos, provas documentais, testemunhos dos policiais e relatório de extração de dados do celular do acusado, que indicam sua participação ativa no tráfico de drogas.

A alegação de insuficiência de provas não prospera, uma vez que os depoimentos dos policiais foram coerentes, firmes e corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão de drogas, balanças de precisão e documentos pessoais do réu na residência utilizada para o tráfico. Divergências pontuais nos relatos são naturais e não comprometem a credibilidade do conjunto probatório.

A fixação da pena-base foi adequada e proporcional, considerando-se a quantidade e a natureza das drogas (mais de 1 kg de cocaína e 2 kg de maconha) e a estrutura montada para o tráfico. A jurisprudência é pacífica no sentido de que esses elementos justificam a exasperação da pena.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois restou comprovado que o réu se dedicava à atividade criminosa, conforme evidenciado pela grande quantidade de drogas, materiais para fracionamento e embalagem, e conteúdo das mensagens em seu celular.

O afastamento das causas de aumento do art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06, foi acolhido. Não houve comprovação suficiente de que o crime foi praticado nas imediações de uma entidade esportiva (inciso III) ou com emprego de arma de fogo (inciso IV), em razão de ausência de elementos probatórios consistentes.

Em razão do afastamento das causas de aumento e da detração penal, a pena foi reduzida para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, conforme art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, salvo demonstração de interesse particular ou contradições graves e insuperáveis.

A apreensão de grande quantidade de drogas, balanças de precisão e materiais de embalagem é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, quando associado a outros elementos que indiquem dedicação a atividades ilícitas.

A aplicação das causas de aumento do art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06, exige comprovação inequívoca das circunstâncias específicas previstas na norma.

A fixação do regime inicial deve observar o tempo de prisão provisória para aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; STJ, AgRg no HC 639.783/MS, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002433-82.2023.8.08.0030

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: FELIPE PACHECO ALVES

Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

FELIPE PACHECO ALVES

em face da r. Sentença (
i
d.
10229991
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal
de
Linhares
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,
c/c art. 40, incisos III e IV, ambos da
Lei nº 11.343/06
,
à

pena
de
9
(nove)
anos, 7
(sete)
meses e 6
(seis)
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 970
(novecentos e setenta)
dias-multa.

Nas razões recursais (id. 10229992), a parte apelante sustentou a inexistência de provas capazes de demonstrar a autoria delitiva. Aduziu que os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão foram contraditórios, mencionando, inclusive, que não havia iluminação adequada no local, impossibilitando a identificação precisa do acusado. Argumentou, ainda, que a condenação foi baseada em presunções, já que o apelante negou as acusações e afirmou que as drogas pertenciam a um terceiro. Por fim, requereu a absolvição pela ausência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento.

Contrarrazões
do Ministério Público (
id.
10229997
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer
ministerial
(Id.
11197919
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia (
id.
10229
311
),
que
no dia 1º de fevereiro de 2023, por volta das 20h46min, na Rua Vinhático, Bairro Movelar, em Linhares/ES, o denunciado Felipe Pacheco Alves, supostamente envolvido no tráfico de drogas, foi flagrado por policiais militares durante uma operação. Informações preliminares indicavam que ele estaria utilizando uma residência para fracionar e armazenar entorpecentes destinados à comercialização.
Assim, realizaram
monitoramento, observa
ndo
intensa movimentação no local, associada ao comércio de drogas.

Narra-se, ainda, que, realizada abordagem policial, o acusado teria tentado fugir, pulando muros das residências vizinhas, e deixou cair sacolas contendo 45 buchas de maconha. Os policiais visualizaram, ainda, por uma janela da casa, uma barra prensada de maconha, sendo que, ao ingressarem no imóvel, localizaram 2 tabletes de maconha, 173 buchas de maconha, 3 sacolas de cocaína, 2 balanças de precisão, R$ 104,00 em espécie, entre outros materiais utilizados no tráfico de drogas, bem como documentos pessoais do acusado, reforçando sua ligação com o local.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
pleiteia sua absolvição,
alega
ndo
que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu negou seu
envolvimento com tráfico o de
substâncias ilícitas
, aduzindo que as drogas pertenciam a terceiro, bem como sustenta que há contradições no depoimento dos policiais

e mencionaram que não havia iluminação adequada no local, impossibilitando a identificação precisa do acusado.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está

comprovada pelo
s
Boletins Unificados
(id.
10229
311,
pp. 12/16
)
, Auto de Apreensão
(pp. 19/20)
e
Laudo Toxicológico Definitivo
(id. 10229327)
, que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes,
além de quantia em dinheiro, duas balanças de precisão e pinos vazios
:

1) 65 pinos de cocaína,
com massa total de
100
,
g (
cem
gramas);

2
) 3 sacolas grades e 1 pequena de cocaína, com massa total
1.019,3g (um quilo, dezenove gramas e três decigramas;

3
)
3 tabletes de maconha
, com massa total de
1.
8
10,9
g (
um quilo, oitocentos e dez gramas e nove

decigrama
s
);

4
) 173 “buchas” de maconha, com massa total de 504,2 gramas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada pela prova testemunhal, colhida em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O
Policial Militar Welton Carlos Silva Campos
narrou,
perante a autoridade policial
, que

“
(...) afirma que viu e reconheceu o nacional FELIPE PACHECO ALVES como sendo o indivíduo que se evadiu no momento da abordagem pulando os muros das residências vizinhas; QUE pelo motivo do portão da residência onde se realizava a abordagem ser gradeado consegue afirmar com cem por cento de certeza a qualificação de FELIPE; QUE tinha conhecimento que FELIPE traficava no bairro Movelar a mando de JEMERSON, vulgo "NEGAO"; QUE além de traficar, fracionava, embalava e distribuía o entorpecente nas regiões próximas; (
id.
10229
311
, pp. 23)

Em juízo, apresentou relato coerente e harmônico, confirmando que receberam informações do serviço de inteligência de que o réu era responsável por receber, fracionar e distribuir drogas, bem como seria “braço direito” de um traficante chamado “negão”. Ademais, fora realizada campana, tendo visualizado o réu atendendo clientes e em posse de arma. No momento que a guarnição tentou realizar a abordagem, ele fugiu pulando muros, deixando cair 3 cargas de 15 buchas cada. Na sequência, foi apreendido o restante da droga na residência, junto a documentos do réu. Por fim, confirmou ter realizado o procedimento de reconhecimento por fotografia do réu.

Corroborando o relato de seu colega, o
Policial Militar
Adriano Nascimento Rocha,

a par de ter apontado que não conseguiu visualizar bem a pessoa que correu, pois estava escur
o
,

afirmou que
moradores apontaram que o réu residia no imóvel e que havia movimentação de compra e venda de drogas no local,
ainda
indicou que encontraram documentos
pertencentes a ele
no imóvel.
Além disso, anteriormente, receberam informação de que uma pessoa de nome “Felipe” estaria no local “cortando” a droga.

É importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

Ademais, segundo se infere do Relatório de Extração de Dados do aparelho celular que fora apreendido em poder do réu (id. 10229311, pp. 42 e 69/83), o qual encontrava-se cadastrado em nome de sua companheira, foram constatadas conversas dele com outras pessoas mencionando sua atuação na venda de drogas.

Há, também, o depoimento inquisitorial de Luciano Macedo da Silva (id. 10229311, pp. 96/97) confirmando que o réu já lhe ofereceu entorpecentes, mas teria ignorado a mensagem.

Em seus interrogatórios, o réu alegou que não estava em casa no dia dos fatos e sim um rapaz que morava com ele, conhecido pela alcunha de “DJ”, o qual seria o proprietário dos bens apreendidos. Ocorre que também apontou que tal pessoa seria
“magro, um pouco alto, quase negro”
, ou seja, que não seria parecido com ele próprio.

Todavia, o PM Welton Carlos Silva Campos fez o reconhecimento por fotografia do réu (pp. 26/27).

Além disso, nem pelo relato dos militares, nem pelos bens apreendidos, foram encontrados outros itens que indicassem a presença de um terceiro no imóvel. Do mesmo modo, a mãe do réu, Sra. Nilce Helena Pacheco Alves (pp. 58/59), quando ouvida na fase policial, confirmou que seu filho morava no imóvel e recebia visitas, mas não que havia outro rapaz residindo no local.

Por fim, cumpre observar que, ainda que o réu não estivesse no local, como alega, mas sim o terceiro, considerando a quantidade de drogas apreendidas, juntamente com balanças de precisão e embalagens, não é crível que desconhecesse a realidade da atividade de divisão e embalagem de drogas que ocorria em sua residência.

Assim, a versão do réu não possui respaldo em outras provas, o que, perde credibilidade quando comparada aos demais elementos probatórios presentes nos autos.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Felipe praticou a conduta típica, motivo pelo qual o pleito absolutório
não prospera.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou a circunstância judicial da culpabilidade e considerou os critérios do art. 42,
da Lei nº 11.343/06
, fixando a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

A respeito da culpabilidade, apresentou fundamento adequado no sentido de que o réu desempenhava o tráfico com maior grau de autonomia e planejamento, considerando que, além da quantidade apreendida, ele possuía balanças de precisão e material para embalo. Neste ponto, tais elementos evidenciam que o réu tinha uma posição de confiança no tráfico local, considerando a grande quantidade e o relevante valor comercial das drogas.

Ademais, deve ser
preservada a valoração negativa
pelos
critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de
considerável quantidade de cocaína
, entorpecente com alto poder viciante
e valor comercial (mais de 1 quilo)
,
além de grande
quantidade
de maconha
(
mais de 2 quilos
),
o que aponta elevado potencial distributivo.

C
om relação ao
quantum,
além da jurisprudência pátria ser firme
de que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)" (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)
, deve ser considerada a preponderância dos critérios do art. 42 da Lei
de Drogas.

Nesses termos, inclusive, destaco precedente recente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que o Tribunal local pautou-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para manter a exasperação da pena-base do paciente ponderando a quantidade, diversidade e natureza do material entorpecente apreendido - 116 porções de cocaína, 135 pedras de crack, 53 embalagens de maconha do tipo "bananinha", 22 embalagens de maconha em forma de "florzinha" e mais 18 porções da droga conhecida como "K2" ou "K9", o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).

5. O regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência do paciente, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime. Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Assim, fixada de modo proporcional e fundamentada a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

N
a segunda fase, não foram consideradas atenuantes e agravantes.

No que tange à pretensão defensiva de incidência do tráfico privilegiado,
impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Outrossim
, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por conseguinte
, demonstrado que o réu foi flagrado em atividade de
embalagem e
comércio
de entorpecentes
, em sua residência,
sendo
apreendida relevante quantidade e variedade de drogas, bem como material para embalagem
e duas
balança
s
de precisão,
bem como considerando o teor das conversas extraídas de seu aparelho celular mencionando a atividade de traficância, resta
comprovado que se dedicava à atividade ilícita, assim,
não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão
de incidência da benesse
.

No que tange
às causas de aumento, foram aplicadas as previstas no inciso III
(“a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”
) e IV
(
“o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva”)

do artigo 40 da Lei de Drogas.

Todavia, a par de constar
no Boletim Unificado e
na denúncia que o crime era cometido
“nas imediações de entidade esportiva”
, não há prova nos autos que confirme tal circunstância.
Ademais, em consulta ao “Google Maps”, não foi possível verificar a evidência quanto à existência de tal entidade nas proximidades da residência do réu.

A respeito do emprego de arma de fogo, reputo que
os policiais, em juízo, não confirmaram ter
em
efetivamente
visualizado o réu portando
a
arma de fogo,
mas receberam tal informação do serviço de inteligência, que fez campana anterior no local.
Cumpre
observ
ar
que n
ão foi apreendida arma na residência ou no caminho em que ele percorreu enquanto empreendeu fuga,
a par de terem caído três cargas de droga no caminho.
Assim, existindo a dúvida quanto ao emprego da arma de fogo, entendo prudente afastar a causa de aumento.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Considerando que o réu permaneceu preso desde 31/7/2023, ou seja, por período que justifica a incidência do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, detraindo o tempo de prisão provisória que é capaz de influir no regime inicial, fixo o regime inicial semiaberto.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para fixar a pena do
apelante
FELIPE PACHECO ALVES
em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)